Tribunal: STF
Processo: RE 637984
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Legislação local. Análise. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem decidiu a lide com fundamento na legislação local (Lei nº 7.138/78) e nos fatos e nas provas dos autos.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco ao reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas n°s 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.